Tribunal: TJSP
Processo: 1000706-64.2020.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação de negativa de débito c/c pedido de indenização, pedido de repetição do indébito e danos morais" – SIC. Insurgência de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

APOSENTADORIA DO RELATOR E DO 5o DESEMBARGADOR ANTES DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ESTENDIDO. Sucessão dos julgadores que passaram a ocupar as respectivas cadeiras. Aplicação do disposto no

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. "Ação de negativa de débito c/c pedido de indenização, pedido de repetição do indébito e danos morais" – SIC. Insurgência de ambas as partes contra a r. sentença de parcial procedência.

APOSENTADORIA DO RELATOR E DO 5o DESEMBARGADOR ANTES DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ESTENDIDO. Sucessão dos julgadores que passaram a ocupar as respectivas cadeiras. Aplicação do disposto no art. 72, p.ú., do RITJSP, e art. 942, § 2o, do Código de Processo Civil. Determinação da Douta Presidência com relação ao julgamento sob o crivo da atual composição desta Turma.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. Contratos que foram fraudados. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Súmula 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO que pressupõe má-fé. Posicionamento desta Colenda Câmara quanto à necessidade do elemento volitivo. Instituição financeira que também figurou como vítima de fraude. Reforma da r. sentença neste ponto.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Autora que consentiu com o desconto por alguns meses sem qualquer impugnação. Parcelas de reduzido valor. Ofensa ao duty to mitigate the loss. Aplicação da legislação consumerista que não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais. Alteração do julgado de Primeiro Grau neste particular.

PARTES QUE DEVEM RETORNAR AO STATUS QUO ANTE. Determinação de restituição do valor disponibilizado após compensação. Inadmissível o enriquecimento sem causa. Precedentes desta Colenda Câmara.

AUTORA QUE SUCUMBIU NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS. Aplicação do art. 86, p.ú., do Código de Processo Civil. Imposição dos honorários conforme determina a legislação de regência – com a ressalva da assistência judiciária gratuita.

RECURSO do requerido Banco Itaú Consignado S/A PROVIDO, para afastar a restituição em dobro, a indenização por danos morais e autorizar a compensação e eventual restituição do valor disponibilizado ao autor.

Por via de consequência lógica, PREJUDICADO O RECURSO da autora Ana de Fátima Errerias Fernandes.